Tribunal: TJMT
Processo: 1022636-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022636-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), JOELSON MARCELO DE MIRANDA - CPF: 487.178.861-04 (AGRAVANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO GOZO E NÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO MARCO PRESCRICIONAL POR ATO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por servidor público contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, que reconheceu a prescrição do crédito relativo ao terço constitucional de férias do ano de 2012, excluindo-o dos cálculos da execução.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à definição do marco inicial do prazo prescricional para a cobrança do terço constitucional de férias: se deve ser considerada a data do gozo das férias (julho de 2012) ou a data do efetivo pagamento da parcela (janeiro de 2013), praticado de forma reiterada pela Administração.

III. Razões de decidir

3. A sentença coletiva que originou a execução limitou a condenação aos créditos não prescritos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva, ocorrido em julho de 2017.

4. O termo inicial da prescrição da verba de 2012 coincide com o gozo das férias (julho de 2012), que constitui o fato gerador da exigibilidade da parcela, nos termos do art. 189 do CC/2002, não sendo relevante o pagamento administrativo posterior.

5. A prática reiterada de pagamento em data distinta da fruição do direito não tem o condão de modificar o termo inicial da prescrição, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da isonomia.
6. A decisão agravada respeita os limites objetivos da coisa julgada coletiva e assegura a regularidade da execução, ao excluir valores claramente prescritos, conforme definido pelo próprio título executivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O termo inicial da prescrição do crédito referente ao terço constitucional de férias ocorre com o gozo do período aquisitivo, independentemente da data de seu pagamento pela Administração.

2. A prática administrativa de pagamento posterior não altera o marco prescricional definido pela legislação aplicável."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 189; CF/1988, art. 7o, XVII.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Joelson Marcelo de Miranda contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva n. 1037384-34.2024.8.11.0041, reconheceu a prescrição do crédito referente ao terço constitucional de férias do ano de 2012 e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novo cálculo.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada padece de equívoco quanto à análise do termo inicial do prazo prescricional, já que, embora o gozo parcial das férias relativas ao período aquisitivo de 2012 tenha ocorrido em julho daquele ano, o pagamento do respectivo terço constitucional foi realizado apenas em
janeiro de 2013
, conforme prática administrativa reiterada pelo Estado de Mato Grosso e comprovada por meio de fichas financeiras acostadas aos autos.

Alega que a sentença coletiva prolatada nos autos da ação n. 1028936-19.2017.8.11.0041, proposta pelo SINTEP/MT, abrangeu a verba devida e paga em janeiro de 2013.

Destaca que a verba em execução refere-se à diferença devida a título de terço de férias e não ao próprio gozo do período de descanso, sendo, portanto, o pagamento ou a ausência deste o fato gerador da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 189 do Código Civil.

Aponta ainda que o terço de férias possui natureza remuneratória e configura obrigação de trato sucessivo, com exigibilidade renovada a cada exercício financeiro, o que afasta a tese de prescrição antecipada da parcela de 2012.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de assegurar a inclusão da verba correspondente ao terço constitucional de férias do exercício de 2012 nos cálculos da execução, possibilitando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

No id. 299103368, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito ativo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, no id. 309651361, defendendo a manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que incide a prescrição quinquenal sobre a parcela de 2012, nos termos da Súmula 85 do STJ, considerando-se como termo inicial o período de gozo das férias em julho daquele ano, e não a data do pagamento administrativo em janeiro de 2013.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por verificar a inexistência de
circunstância justificadora da sua intervenção ministerial (id.

314598395).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento, interposto por Joelson Marcelo de Miranda contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva n. 1037384-34.2024.8.11.0041, reconheceu a prescrição do crédito referente ao terço constitucional de férias do ano de 2012 e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novo cálculo.

Denota-se dos autos que Joelson
Marcelo de Miranda apresentou o c
umprimento individual de sentença coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041, contra o Estado de Mato Grosso, objetivando o pagamento do 1/3 (terço) constitucional sobre 45 dias de férias.

Intimado, o Estado impugnou o cumprimento de sentença, alegando entre outros argumentos, a prescrição.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular,
reconheceu a prescrição do crédito referente ao terço constitucional de férias do ano de 2012 e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novo cálculo.

Contra esta decisão recorre
Joelson Marcelo de Miranda
, pretendendo a reforma do
decisum
.

Como visto, a controvérsia submetida à apreciação recursal restringe-se à análise da ocorrência de prescrição em relação ao terço constitucional de férias do exercício de 2012, cuja inclusão nos cálculos da execução foi afastada pela decisão agravada.

A sentença coletiva que originou o título executivo condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba apenas em relação aos períodos não prescritos, fixando como limite temporal o quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação coletiva. Esta, por sua vez, foi proposta em julho de 2017, circunstância que atrai a incidência da prescrição quinquenal, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, somente as parcelas vencidas a partir de julho de 2012 poderiam ser objeto de execução. No caso específico, as férias correspondentes ao exercício de 2012 tiveram início em julho daquele ano, momento em que ocorreu o gozo parcial de quinze dias, evento que caracterizou o vencimento da obrigação e, portanto, o nascimento do direito à percepção da verba correspondente.

Assim, ainda que o pagamento administrativo tenha sido realizado em janeiro de 2013, tal fato não possui o condão de deslocar o marco inicial do prazo prescricional, pois o direito material se consolidou com o efetivo gozo do período de descanso, e não com a data em que a Administração decidiu proceder ao adimplemento.

A alegação do Agravante de que a prática administrativa de postergar o pagamento justificaria a inclusão da verba em discussão não merece acolhimento, uma vez que o vencimento da obrigação não se confunde com o momento em que a Administração promove o pagamento, sobretudo quando a lei estadual disciplina o regime de férias dos servidores e estabelece a exigibilidade da verba a partir da fruição do benefício.

Logo, aceitar a tese do Recorrente implicaria afastar a aplicação objetiva do prazo prescricional e admitir que a Administração pudesse, ao seu alvedrio, modificar o marco inicial da prescrição por mera liberalidade, o que comprometeria a segurança jurídica e a estabilidade das relações.

Além disso, a decisão recorrida encontra respaldo na interpretação do título executivo, que expressamente limitou a condenação ao período aquisitivo não prescrito.

A exclusão da parcela de 2012 apenas concretiza a determinação contida na sentença coletiva e evita a execução de valores já atingidos pela prescrição, circunstância que preserva a autoridade da coisa julgada e impede o alargamento indevido da condenação.

Nesse contexto, a simples alegação de pagamento em data posterior não se mostra suficiente para infirmar a decisão agravada, que, ao contrário, observou com rigor os limites objetivos da ação coletiva e os contornos fixados pelo título executivo judicial.

Cumpre salientar, ainda, que a decisão impugnada não encerrou a discussão de forma definitiva, limitando-se a determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novo cálculo com a exclusão da verba de 2012. Tal medida não causa prejuízo irreparável ao exequente, uma vez que eventual divergência poderá ser oportunamente arguida por meio de impugnação própria, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório.

Diante desse quadro, impõe-se a

manutenção da decisão agravada.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025